Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-44.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003987-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), CLB LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 20.948.681/0001-21 (AGRAVANTE), SOLLO CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 07.960.913/0001-07 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO –
DEPÓSITO JUDICIAL como contracautela – POSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor, de modo que efetuado o depósito equivalente a integralidade do valor controvertido, deve ser mantida a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do protesto mediante caução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003987-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADA:

SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CLB LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº 1022721-51.2022.8.11.0041, ajuizada por
SOLLO CONSTRUÇÕES LTDA
, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela de urgência para determinar a suspensão do protesto do título descrito na inicial, indicado ao 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT, mediante caução no importe de R$45.069,20 (quarenta e cinco mil e sessenta e nove reais e vinte centavos), a ser oferecida no prazo de 05 (cinco) dias.

Em suas razões, a agravante narra que a agravada
“alugou os equipamentos para utilizar em sua obra e não pagou as locações, não os devolveu integralmente, danificou o freio OPGW e agora insurge dizendo que não reconhece a dívida” (sic).

Sustenta
que “está litigando de má-fé, visto que ela busca alterar a realidade dos fatos para se desincumbir da obrigação que lhe cabe, qual seja, o pagamento do débito” (sic).

Defende que
“não há justificativa alguma para a agravada alegar inexistência do débito, visto que recebeu a cobrança e deixou de pagá-la e por consequência o boleto foi protestado” (sic).

A par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, e, sobrestar os efeitos da decisão que determinou a suspensão do protesto do título.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora na data de 28 de março de 2023 (Id. 163035154).

A agravada ofertou a contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 167169659).

Preparo recursal recolhido no Id 159932150

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão que concedeu a suspensão dos efeitos do protesto efetivado mediante caução em nome da empresa agravada.

Para tanto, o agravante defende que
“não há justificativa alguma para a agravada alegar inexistência do débito, visto que recebeu a cobrança e deixou de pagá-la e por consequência o boleto foi protestado”,
a par desses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a suspensão do protesto do título e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, cumpre registrar que o protesto do título é tido como um direito do credor, que pode e deve exercê-lo para salvaguardar os seus direitos, em caso de inadimplência do devedor.

Desse modo, a suspensão dos seus efeitos só deve ser deferida quando houver forte razão para se supor a ocorrência de irregularidades na conduta da parte credora, sendo prudente que se determine a prestação de caução idônea, para garantir eventuais prejuízos que do ato possam advir ao detentor do título de crédito.

Justamente sob esta ótica que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor.

Assim, em um juízo de cognição sumária e com base no poder geral de cautela, tem-se como perfeitamente viável e razoável a manutenção da decisão que deferiu parcialmente os efeitos da tutela para determinar a suspensão do protesto do título, mediante caução, como bem pontuado pela Magistrada
a quo
, já que a parte autora já promoveu o depósito judicial do valor da dívida protestada.

Na mesma esteira, aliás, o seguinte precedente do STJ:

“SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART. 17, § 1º, DA LEI N. 9.492/1997,
A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto,
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
.

2. Recurso especial não provido”.
(REsp 1340236/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015)

Vejamos precedentes deste Sodalício:

“MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – TUTELA DE URGÊNCIA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO DE GARANTIA - ART. 300, §1º, CPC – CAUÇÃO IDÔNEA PRESTADA - LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode, para concessão da tutela de urgência, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, § 1º do CPC.

O protesto do título na pendência da discussão judicial do débito não impede que a medida cautelar de sustação buscada pelo agravado seja concedida como provimento antecipatório, desde que haja a prestação de caução
”
.

(N.U 1012422-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – PONTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
SUSPENSÃO DE PROTESTO
–
SUSPENSÃO INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o que é regulado por nossa jurisprudência pátria, a suspensão dos efeitos do protesto só é cabível nos casos em que há o depósito integral do crédito executado”

(N.U 1005347-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023